Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, o habeas corpus é um remédio constitucional destinado a garantir a liberdade do impetrante, quando este for preso ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal.
2. Em relação à Prisão Civil, a Carta Magna dispõe, em seu art. 5o, LXVII, que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.”
3. Conforme pode se extrair dos autos da execução de alimento em trâmite no primeiro grau, não há ilegalidade na prisão do paciente. Isso porque, como já dito, ainda que haja parcial excesso no valor cobrado, cuja correção já foi determinada pelo juízo na origem, é incontroversa a existência do débito que dá causa à demanda e fundamentou a decretação da prisão, sendo que o próprio paciente reconhece seu valor atual de, no mínimo, R$66.378,97.
4. Embora tenha discutido o valor dos alimentos por meio de ação de revisão, importante destacar que esta foi julgada improcedente, mantendo-se, pois, o valor da prestação originalmente estabelecido (Súmula no 621 do STJ).
5. Em que pese o paciente se mostre disposto a firmar acordo para quitação da dívida, cabe ao exequente aceitar, ou não, seus termos. A rejeição da proposta ofertada em nada altera os motivos que levaram à decretação da prisão civil.
6. O habeas corpus é o meio processual hábil a informar a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante prova pré-constituída e, por isso, não configura a via adequada para discussão acerca de eventual excesso executivo, matéria que deve ser arguida mediante os instrumentos processuais próprios previstos no processo executivo.
7. Ordem denegada.